Tribunal: TJDFT
Processo: 0711954-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. FALTA GRAVE. CRIME DOLOSO PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para se conceder o direito ao livramento condicional, o reeducando deve atender aos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal.
2. O comportamento satisfatório (requisito subjetivo) para a obtenção do livramento condicional deve ser analisado no lapso temporal de todo o cumprimento da pena.
3. O cometimento de falta grave consubstanciada em crime doloso durante o cumprimento de pena impossibilita o livramento condicional, haja vista a não demonstração de senso de responsabilidade que se espera do possível beneficiado, não se encontrando preparado para voltar ao meio social.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.